Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Processo : 0738294-94.2022.8.07.0016 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 46078947) que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação proposta por CRISTINA FAVATO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ. A autora apelante requer a tutela provisória recursal para que o apelado forneça o medicamento prescrito (id. 46078950 - Pág. 7). Contrarrazões para que o recurso seja improvido (id. 46078952). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. A apelante, atualmente com 68 anos, foi diagnosticada com síndrome pós-trombótica, sofrendo com dores, varizes e edemas (CID-10: I83.9). Desse modo, a médica assistente prescreveu à paciente o tratamento com o medicamento DIOSMINA (DAFLON), “para alívio da dor em peso, cansaço e edema de membros inferiores. Alivia os sintomas de refluxo da veia poplítea" (id. 46078847). Ocorre que o Distrito Federal negou a dispensação do medicamento pleiteado, o qual não é padronizado e cujo estoque adquirido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) é apenas para uso hospitalar (id. 46078848 - Pág. 12). O juízo a quo entendeu que a imprescindibilidade do tratamento prescrito não ficou demonstrada nos autos (id. 46078947). Posto isso, numa análise própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Por isso, imprescindível para dirimir a presente lide a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Na espécie, ao que consta, foi elaborada Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, cuja conclusão foi a seguinte (id. 46078936 - Pág. 09/10): Conclusão justificada: Considerando que não se encontra claro nos relatórios médicos que os sintomas da paciente estão relacionados ao quadro de insuficiência venosa crônica; Considerando que a eficácia da associação diosmina/hesperidina no tratamento dos sintomas da insuficiência venosa de membros inferiores ainda não foi comprovada pelos estudos científicos, com revisão sistemática mostrando mínimo benefício na redução do edema e ausência de benefícios em relação a melhora na qualidade de vida e cicatrização de úlceras varicosas; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. [...] Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Logo, remanesce dúvidas sobre a probabilidade do direito, tendo em vista que, a priori, a prescrição médica não aparenta ser suficiente para caracterizar o direito ao fornecimento do fármaco em questão. Não fosse o bastante, há expressa marcação no laudo médico da ausência de urgência ou emergência no acesso ao tratamento, não constando no relatório médico consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de morte, que impeça o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal (id. 46078847 - Pág. 3). Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator